Tribunal: TJSP
Processo: 0000091-82.2017.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. Violência doméstica. Lesão corporal de natureza leve e ameaça. Autoria e materialidade demonstradas. Dolo de lesionar comprovado pelas declarações da vítima e pelo laudo pericial. Seriedade da ameaça. Caracterizada pelo temor narrado pela ofendida. Pena e regime aberto mantidos. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Delitos cometidos

Ementa:
APELAÇÃO. Violência doméstica. Lesão corporal de natureza leve e ameaça. Autoria e materialidade demonstradas. Dolo de lesionar comprovado pelas declarações da vítima e pelo laudo pericial. Seriedade da ameaça. Caracterizada pelo temor narrado pela ofendida. Pena e regime aberto mantidos. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Delitos cometidos com violência e grave ameaça. 'Sursis'. Impossibilidade. Regime inicial aberto mais benéfico. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000091-82.2017.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante ANTONIO
REINALDO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000091-82.2017.8.26.0491 -Voto no 12894
2
Voto no 12.894
Apelação no 0000091-82.2017.8.26.0491
Comarca: Rancharia
Apelante: Antonio Reinaldo de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Violência doméstica. Lesão corporal de
natureza leve e ameaça. Autoria e materialidade demonstradas. Dolo de lesionar comprovado pelas
declarações da vítima e pelo laudo pericial. Seriedade da
ameaça. Caracterizada pelo temor narrado pela ofendida.
Pena e regime aberto mantidos. Substituição da pena
privativa
de
liberdade
por
restritiva
de
direitos.
Impossibilidade. Delitos cometidos com violência e grave
ameaça. 'Sursis'. Impossibilidade. Regime inicial aberto
mais benéfico. Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 189/196, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Antonio Reinaldo de Souza foi
condenado às penas de 04 (quatro) meses de detenção, no regime inicial
aberto, porque incurso no artigo 129, § 9o, e no artigo 147, caput, na forma
do artigo 69, caput, todos do Código Penal, sendo-lhe deferido o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformado, o acusado apelou pleiteando a absolvição em razão
de insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução das penas
impostas (fls. 225/229).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 232/233) e oferecido o r. parecer
pela Procuradoria Geral de Justiça (fls. 242/244), manifestou-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000091-82.2017.8.26.0491 -Voto no 12894
3
Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo não provimento do
recurso defensivo.
Consigno que o fato atribuído ao apelante é de 2016. O
recebimento da denúncia deu-se em 29/09/2017 (fls. 60/61). Citado por
edital, após a suspensão do processo pela aplicação do ar. 366 do CPP (fl.
132), o réu maior de 21 anos - compareceu em cartório e forneceu seu
endereço para a citação pessoal. A r. sentença foi publicada em 27/01/2020
(fl. 199). Os autos vieram-me conclusos em para o voto em 06 de julho de
2020.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à análise
do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que,
na noite de 15 de novembro de 2016, na rua Marcílio
Dias 1843, nesta cidade e Comarca de Rancharia,
ANTÔNIO REINALDO DE SOUZA, com dados de
qualificação a fls. 35, em situação configuradora de
violência doméstica e familiar contra a mulher na
forma da Lei n° 11.340/06, ofendeu a integridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000091-82.2017.8.26.0491 -Voto no 12894
4
corporal de Sandra Maria da Silva, causando nela as
lesões de natureza leve descritas no exame de corpo de
delito de fls. 11.
Consta ainda que, nas circunstâncias de tempo e local
acima explanadas, nesta Cidade e Comarca de
Rancharia, ANTÔNIO REINALDO DE SOUZA,
qualificado a fls. 35, em situação configuradora de
violência doméstica e familiar contra a mulher na
forma da Lei 11.340/06, ameaçou, por palavras,
Sandra Maria da Silva, de causar-lhe mal injusto e
grave.”
A materialidade do crime é atestada pela portaria (fl. 05), pelo
boletim de ocorrência (fls. 06/09); pelo termo de representação (fls. 10/12);
pela ficha de atendimento ambulatorial (fls. 15/16); pelo laudo de exame
de corpo de delito (fl. 14), que constatou ter a vítima sofrido lesões
corporais de natureza leve; bem como pela prova oral produzida nos autos.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“A vítima Sandra Maria da Silva disse que no dia dos fatos o réu
chegou bêbado na sua casa; que estava deitada na cama com sua filha na
época com três ou quatro anos para fazer a criança dormir; que neste dia o
réu queria fazer relação sexual com a vítima na frente da filha, o que a
vítima negou; ato contínuo o réu lhe deu um soco; que fugiu de casa e
atualmente esta separada do réu; que em 2019 houve outra ocorrência; que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000091-82.2017.8.26.0491 -Voto no 12894
5
teve relação com o réu por cerca de dez anos; que no dia dos fatos o réu
lhe deu um murro e falou que acabaria com a vida da vítima que assustada
trancou a porta e fugiu.
O réu Antônio Reinaldo de Souza não foi interrogado em Juízo.”
Acresça-se que o acusado, em juízo, embora devidamente citado (fl.
147), não foi encontrado no endereço fornecido nos autos (fl. 166), motivo
pelo qual restou decretada sua revelia (fl. 171).
Destaca-se que nos crimes praticados em ambiente doméstico ou
familiar, a palavra da vítima tem especial relevância na reconstrução dos
fatos, não podendo, evidentemente, ser desconsiderada se em consonância
com os demais elementos de prova dos autos.
Nesse sentido:
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
LESÃO
CORPORAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
RECEBIMENTO
DE
DENÚNCIA.
JUSTA
CAUSA.
REGISTROS
FOTOGRÁFICOS
E
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE
CORPO DE DELITO. IRRELEVÂNCIA PARA A
DEFLAGRAÇÃO
DA
AÇÃO
PENAL
POSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. As declarações da
vítima e os registros fotográficos realizados na
delegacia de polícia especializada no atendimento à
mulher formam, segundo a instância ordinária, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000091-82.2017.8.26.0491 -Voto no 12894
6
justa causa para a deflagração da ação penal em
desfavor do recorrente. 2. Consoante entendimento
desta Corte Superior, nos crimes praticados em
ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente
inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha
especial relevo e, por isso, não pode sofrer
menoscabo, ainda mais se guardar sintonia com
outros elementos de convicção disponíveis nos
autos. Precedentes. 3. Ademais, cumpre acrescentar
que a falta do exame de corpo de delito não pode
obstar a persecutio crimine in iudicio. Ela não
retira, aí, a admissibilidade da demanda, podendo,
inclusive, ser realizado no curso do processo (STF -
HC 78719, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, DJ de 25/6/1999). Precedentes. 4. Agravo
regimental não provido.” (AgRg no AREsp
962.903/DF, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA
FONSECA,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
15/09/2016, DJe 23/09/2016).
Quanto ao delito de lesão corporal, consoante o laudo do exame de
corpo de delito, a vítima apresentava “lesões múltiplas” do tipo
“hematoma”, lesão corporal de natureza leve, inteiramente compatível
com os socos desferidos pelo réu contra o corpo da ofendida.
Destarte, o conjunto probatório é suficiente, inexistindo dúvidas
quanto à ocorrência do delito de lesão corporal qualificada pela violência
doméstica, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência
probatória.
No tocante à ameaça, destaco que o temor causado na vítima é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000091-82.2017.8.26.0491 -Voto no 12894
7
evidente, tanto que representou contra o acusado e ratificou em juízo o
comportamento do réu que lhe ameaçou, afirmando que iria matá-la,
circunstância que motivou o maior temor e crença na veracidade do
conteúdo da ameaça. Desse modo, não há que se falar em ausência do
elemento subjetivo do tipo penal.
Por fim, ressalta-se ser desnecessário o ânimo calmo e refletido
para a caracterização do referido crime, sendo suficiente que o mal
prometido seja sério e concreto, o que restou plenamente demonstrado nos
autos. Confira-se:
APELAÇÃO CRIMINAL. Violência Doméstica.
Lesão corporal e ameaça. Decreto condenatório.
Defesa requer a absolvição do delito de lesão
corporal por excludente de ilicitude, reconhecendo-se
a legítima defesa, e do delito de ameaça por
atipicidade, já que referente a mal atual e não
praticado com ânimo calmo e refletido. Sem razão.
Autoria
e
materialidade
suficientemente
demonstradas. Relatos contundentes da vítima.
Palavra da ofendida prevalece sobre a negativa do
réu, ainda mais quando se apresenta coerente com a
dinâmica dos fatos. Lesão corporal. Não configurada
a legítima defesa. Ameaça. Desnecessário o estado de
ânimo calmo e refletido do agente para sua
configuração. Basta que a conduta seja capaz de
incutir temor na vítima. Penas bem dosadas. Regime
inicial aberto. Concedido sursis da pena. Apelo não
provido. (Ap 0019167-83.2012.8.26.0001. 9a Câmara
de Direito Criminal. Relator: Carlos Monnerat.
Julgado em 18/05/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000091-82.2017.8.26.0491 -Voto no 12894
8
Diante desse contexto, a condenação do réu pelo crime de ameaça
era mesmo de rigor.
Correta a condenação por ambos os delitos, passa-se à análise das
penas.
As penas-base foram estabelecidas nos mínimos legais, tendo em
vista as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, em 03 (três) meses
de detenção para o crime de lesão corporal e em 01 (um) mês de detenção
para o crime de ameaça, tornando-se as reprimendas definitivas, eis que
ausentes outras causas modificadoras.
Aplicado o concurso material, as penas totalizaram 04 (quatro)
meses de detenção.
Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, fica mantido
o aberto.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos conforme posicionamento firmado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no enunciado da Súmula 588. Confira-se:
“A prática de crime ou contravenção penal contra a
mulher com violência ou grave ameaça no ambiente
doméstico impossibilita a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000091-82.2017.8.26.0491 -Voto no 12894
9
Por fim, deixa-se de aplicar o sursis , tendo em vista ser
mais prejudicial ao ora apelante, se confrontada com o
regramento previsto para o regime aberto.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso interposto
por Antonio Reinaldo de Souza, mantendo-se a r. sentença tal como
prolatada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator